Tribunal: STF
Processo: RE 488240
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
   VINCULANTE 4.
        1. Conforme asseverado pelo Plenário do Supremo
   Tribunal Federal ao julgar o RE 565.714/SP, não é possível
   estabelecer, como base de cálculo para o adicional de
   insalubridade a remuneração ou salário base em substituição ao
   salário mínimo, pois é inviável ao Poder Judiciário modificar tal
   indexador, sob o risco de atuar como legislador positivo.
   Precedentes.
        2. Agravo regimental improvido.